Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-47.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009703-47.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COMPANY TANGARA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.841.668/0001-95 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), ELTON LUIZ PSCHEIDT - CPF: 711.713.551-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VIANA DA SILVA - CPF: 900.050.661-15 (RECORRIDO), ARIANE FERRAZ LOPES - CPF: 003.169.492-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PARCIAL QUITAÇÃO. VALOR RECONHECIDO PELO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso na quantia exequenda e fixando como valor devido R$ 407,96, a ser liberado por alvará em favor do exequente. A controvérsia envolve contrato de prestação de serviços odontológicos firmado em 22/10/2022, no valor total de R$ 5.800,00, parcialmente quitado, resultando na execução do valor de R$ 1.807,65. A executada apresentou embargos à execução, alegando quitação integral ou, subsidiariamente, excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve quitação integral do contrato de prestação de serviços odontológicos; (ii) definir se há excesso de execução na cobrança realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos documentos juntados pela embargante comprova pagamentos parciais no valor total de R$ 5.345,50, restando inadimplida uma parcela de R$ 275,00, acrescida dos encargos legais.

4.

A sentença reconhece corretamente o excesso na execução, com base nos comprovantes apresentados e na própria manifestação do exequente, que concordou com a redução do valor cobrado para R$ 407,96.

5.

A alegação de duplicidade de ações não prospera, pois o processo anterior foi extinto por litispendência em razão da presente demanda, sendo esta a única ação válida em curso.

6.

Diante da inexistência de prova da quitação total, da concordância do exequente com o valor corrigido e da adequação da sentença à prova dos autos, não se justifica a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009703-47.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Cristiana Viana da Silva

Recorrida(s):

Company Tangará Odontologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, opino seja julgado PROCEDENTES os embargos à execução interpostos pela executada, razão pela qual declaro que houve excesso de execução, sendo que o valor devido ao embargado/exequente é de R$ 407,96 (quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos) a ser liberado por alvará na conta informada no ID 171414510) e o valor que foi excesso na execução seja devolvido diretamente na conta informada pela executada no ID 170279602.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

O caso se refere a uma ação de cobrança, recebida como execução, em razão do inadimplemento do contrato firmado em 22/10/2022, no valor total de R$ 5.800,00, dos quais R$ 2.500,00 foram pagos à vista e o restante parcelado em 12 vezes de R$ 275,00. Com isso, acredita ser credor da importância de R$ 1.807,65.

Após o bloqueio judicial da importância de R$ 1.807,65, a recorrente apresentou embargos à execução, nos quais alegou, em síntese, quitação integral da dívida e, subsidiariamente, excesso de execução.

Pois bem. Do contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes em 22/10/2022, verifica-se que foi pactuado o pagamento de R$ 5.800,00, sendo R$ 2.500,00 pagos à vista via PIX) e o restante parcelado em 12 vezes de R$ 275,00.

Em sua defesa, a embargante juntou comprovantes de pagamento e apresentou planilha demonstrando a quitação de diversos boletos, totalizando a quantia de R$ 5.345,50.

De fato, os documentos comprobatórios confirmam pagamentos sucessivos ao longo do ano de 2022 e parte de 2023.

No entanto, não há nos autos prova do pagamento de uma das parcelas contratadas, correspondente ao valor de R$ 275,00, nem tampouco de encargos atualizados que justificassem a ausência da quitação plena.

Ao analisar os embargos, o juízo de origem reconheceu, com base nos próprios documentos juntados pelas partes, que a quantia exequenda havia sido excessivamente fixada pela embargada.

Destacou, ainda, que o próprio exequente reconheceu o erro de cálculo em sua impugnação e concordou com a redução do valor executado para R$ 407,96, o qual inclui encargos legais de mora e correção monetária incidentes sobre a diferença remanescente.

No que tange à alegação de duplicidade de ações, verifica-se que a suposta demanda anterior (autos n. 1009706 02.2024.8.11.0055) foi extinta por litispendência, justamente em razão da presente ação.

Assim, não há falar em cobrança duplicada, sendo esta a única ação válida, processualmente em curso, com aptidão para julgamento do mérito.

Portanto, diante da inexistência de prova de quitação integral, do reconhecimento voluntário do exequente quanto ao excesso, e da correção material da decisão proferida, não se vislumbra qualquer vício a justificar sua reforma.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025